Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. PRETENSÃO DE UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS E ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. DEMANDA AJUIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO BEM. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIDA. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO. RECURSO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABÍVEL.

I. Caso em exame

1. Apelação civil interposta em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão recursal em verificar se há interesse processual que permita ao atual proprietário dos imóveis postular o reconhecimento da usucapião sobre a área, com o objetivo de unificar as suas matrículas e alterar a sua destinação, adequando-a a realidade.

III. Razões de decidir

3. A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade constitucionalmente prevista e propicia o cumprimento da função social da propriedade (artigo 5o, XXIII, da Constituição Federal). Entretanto, como forma de aquisição da propriedade, tal instrumento não pode ser utilizado por pessoa que já figura como proprietária do imóvel usucapiendo com o fito único de alteração/regularização da sua destinação de uso.
4. No caso, o autor é proprietário dos imóveis, registrados como vagas de garagem, sobre os quais erigiu apartamento destinado à moradia, situação que, nos termos do artigo 1.351 do Código Civil, para fins de regularização registral, depende da anuência de 2/3 (dois terços dos condôminos), requisito que não pode ser satisfeito por meio do ajuizamento de demanda destinada ao reconhecimento da usucapião sobre a área, forma de aquisição originária da propriedade, seja pela ausência do interesse de agir ou mesmo pela evidente inadequação da via eleita.
5. Não fixados honorários na sentença descabe a sua majoração em sede recursal.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXIII; CC, art. 1.351.
Jurisprudência relevante citada: n/a.